Tribunal: STF
Processo: Rcl 44802
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, em 19.11.2020, contra acórdão proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000847-14.2011.5.15.0021, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
O caso
    2. Em 26.4.2013, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de Jundiaí/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Cristiane Maria Bonaddio Cappello contra Activecred Promotora de Vendas Ltda., Cooperdata – Cooperativa do Trabalho de Profissionais de Processamento de Dados e Informática Ltda. e Banco Panamericano S/A, tendo declarado a existência de vínculo trabalhista diretamente com o banco tomador dos serviços e condenado todas as empresas envolvidas solidariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas (e-doc. 7).
    Em 2.8.2019, a Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região negou provimento ao recurso ordinário do Banco Pan S/A, mantendo a responsabilização 
    “(...) 3- MÉRITO 3.1 - RECURSO DO TERCEIRO RECLAMADO 3.1.1 - Reconhecimento de vínculo. Enquadramento bancário.
    Alegou a reclamante na inicial ter prestado serviços ao terceiro reclamado, BANCO PAN S.A., durante toda a contratualidade, no período de 01/10/2005 a 17/02/2009, através da primeira e segunda reclamadas, ACTIVECRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E INFORMÁTICA LTDA – COOPERDATA, tendo sido imotivadamente dispensada. Noticiou sempre ter exercido as funções típicas de bancária junto ao segundo reclamado, do qual era subordinada com exclusividade. Postulou o reconhecimento do vínculo empregatício com o banco e sua condição de bancária, com responsabilidade solidária das demais reclamadas (fls. 05/07). (...)
    Pois bem. Em que pese o banco reclamado tenha inicialmente alegado que não teria firmado contrato com as demais reclamadas, o teor da defesa por ele apresentada invocou a licitude da prestação de serviços pela reclamante através de empresas interpostas.
    Além disso, a primeira reclamada encartou aos autos o contrato celebrado com a empresa PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO referente à prestação de serviços de análise de cadastro e atendimento das políticas de concessão de cartões de crédito, outros serviços de controle, inclusive processamento de dados das operações e serviços de coleta de contratos, documentos envolvidos nas operações e cheques programados (fls. 326/331). 
    A respeito da relação havida entre as partes, a única testemunha inquirida discorreu que: ‘(...)’
    Neste contexto, restou demonstrado que a reclamante trabalhava exclusivamente em favor do banco durante toda a contratualidade, acessava o sistema e realizava serviços de bancária para a formalização de contratos disponibilizados pela instituição financeira de concessão de financiamentos, recebendo cheques e dinheiro dos clientes, sendo subordinada aos empregados do banco reclamado e realizando cursos em suas dependências, restando, portanto, presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT entre a reclamante e o banco reclamado. 
    Assim, ratifico a r. sentença de origem que reconheceu a fraude (CLT, art. 9º) na relação havida entre as partes, com a declaração de vínculo empregatício direto com o recorrente, e enquadramento da reclamante como bancária. Nego provimento” (fls. 7-9, e-doc. 8).
    Contra esse acórdão Banco Pan S/A interpôs recurso de revista, inadmitido e agravo, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, os quais aguardam remessa ao Tribunal Superior do Trabalho.
    3. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, Banco Pan S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “o acórdão reclamado, ao acolher a tese Ministerial de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: ‘É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada’” (fl. 11).
    Afirma que “a 4ª Câmara – 2 ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região invocou o enunciado da Súmula nº 331 do TST, que já foi declarado inconstitucional por este Supremo Tribunal Federal, e, sem base constitucional ou legal, manteve a r. sentença de origem que considerou ilícita a terceirização realizada, reconhecendo o vínculo diretamente com o Banco Pan e a condição de bancária da obreira por toda a contratualidade” (fl. 15).
    Sustenta ser “imperiosa a procedência da presente Reclamação para que o acórdão reclamado seja cassado e a instância a quo seja instada a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte” (fl. 15). 
    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no art. 989, II, do CPC e no art. 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Execução Provisória nº 0012020-88.2018.5.15.0021, bem como da Ação Trabalhista de nº 0000847-14.2011.5.15.0021, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 21). 
    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Câmara – 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Ação Trabalhista nº 0000847-14.2011.5.15.0021, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324” (fl. 21).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e descumprido a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal ao reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o banco tomador da mão de obra.
    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF para, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator, julgar procedente a ação e firmar a seguinte tese:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (ata de julgamento publicada em 10.9.2018).
    No acórdão, tem-se a seguinte ementa:
    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.
    O acórdão reclamado foi proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em 2.8.2020, após o julgamento por este Supremo Tribunal da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    7. No voto condutor do acórdão reclamado, a autoridade reclamada assentou:
    “Neste contexto, restou demonstrado que a reclamante trabalhava exclusivamente em favor do banco durante toda a contratualidade, acessava o sistema e realizava serviços de bancária para a formalização de contratos disponibilizados pela instituição, financeira de concessão de financiamentos, recebendo cheques e dinheiro dos clientes, sendo subordinada aos empregados do banco reclamado e realizando cursos em suas dependências, restando, portanto, presentes os requisitos previstos nos artigos 2° e 3° da CLT entre a reclamante e o banco reclamado.
    Assim, ratifico a r. sentença de origem que reconheceu a fraude (CLT, art. 99) na relação havida entre as partes, com a declaração de vínculo empregatício direto com o recorrente, e enquadramento da reclamante como bancária” (fl. 9, e-doc. 8).
    A discussão refere-se à validade da terceirização efetivada pelo Banco Pan S/A. A autoridade reclamada declarou vínculo empregatício diretamente com o Banco Pan S/A e reconheceu a responsabilidade solidária entre ele e as empresas Activecred Promotora de Vendas Ltda., Cooperdata – Cooperativa do Trabalho de Profissionais de Processamento de Dados e Informática Ltda., por ter a interessada desempenhado funções relacionadas à atividade-fim do Banco Pan S/A, prática declarada fraudulenta na decisão reclamada. Essa decisão afronta a tese fixada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 
    8. Em 21.8.2019, o Ministro Alexandre de Moraes julgou procedente, com fundamento em descumprimento ao decidido na ADPF n. 324/DF, a Reclamação n. 36.054/MG, ajuizada por Prosegur Brasil S/A – Transportadora de Valores e Segurança contra acórdão pelo qual reconhecido vínculo entre trabalhador terceirizado e o Banco Santander S/A. Foram fundamentos da decisão:
    “Como se vê, o acórdão recorrido, valendo-se do teor da Súmula 331 do TST, considerou ilegítima a terceirização dos serviços, pois concluiu que a prestação de serviços da reclamante estava compreendida na atividade-fim do Banco Santander S/A.
    Ocorre, porém, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
    Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 
    ‘A empresa tomadora contrata a prestadora para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores.
    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre atividade-fim e atividade-meio, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra.
    Por partir da errônea confusão entre terceirização e intermediação de mão de obra, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários.
    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa tomadora, seja a empresa prestadora de serviços, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador.
    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica.
    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado.
    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.’
    Assim como no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), aqui a conclusão adotada pelo acórdão reclamado fundou-se na Súmula 331/TST, acabando por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto” (DJe 26.8.2019). 
    Essa decisão foi confirmada pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na sessão virtual de 13.9.2019 a 19.9.2019 (DJe 14.10.2019).
    Em reclamações análogas, nas quais se discute a licitude de terceirização efetivada por instituição financeira, os Ministros deste Supremo Tribunal têm decidido pelo descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF (Reclamação n. 35.817/MG, Relator o Ministro Luiz Fux DJe 9.3.2020, Reclamação n. 39.824-MC/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 2.4.2020, e Reclamação n. 36.072-MC/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 20.9.2019).
    9. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja proferido em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora